Tribunal: TJDFT
Processo: 0004963-57.2015.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. PRAZO PRESCRICIONAL. 6 (SEIS) MESES. CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. INTERRUPÇÃO. TÉRMINO DAS FORMALIDADES. REINÍCIO DO PRAZO. LOCALIZAÇÃO DE BENS. REQUERIMENTOS SEM EFETIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECONHECIDA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO. DESCABIMENTO.
1. O prazo prescricional da pretensão executória para haver o pagamento de cártulas de cheques é de 6 (seis) meses, nos termos do art. 59 da Lei 7.357/1985 (Lei do Cheque). Dessa forma, aplica-se esse prazo para o reconhecimento da prescrição intercorrente na ação de execução amparada nesse título de crédito.
2. Conforme determina o art. 921, § 4° e § 4°A, do CPC, o prazo da prescrição intercorrente pode ser suspenso, uma única vez, pelo prazo máximo de 1 ano e pode ser interrompido no caso de constrição de bens, não correndo pelo tempo necessário para realização das formalidades da constrição patrimonial.
3. Reinicia o prazo da prescrição intercorrente da ação executiva após término das formalidades necessárias para constrição patrimonial. Transcorrendo esse prazo sem localização de bens passíveis de penhora para satisfazer o restante da dívida, é de ser reconhecida a prescrição intercorrente. Requerimentos de diligências sem efetividade na constrição de bens do devedor não são suficientes para suspender ou interromper o prazo da prescrição.
4. Segundo o art. 921, § 5o, do CPC, é incabível a fixação de honorários sucumbenciais em favor das partes, caso o processo seja extinto pelo reconhecimento da prescrição intercorrente.
5. Recurso conhecido e desprovido.